Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706539-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: ROSALINA NEIA DA COSTA, MARCIL LEAO DA COSTA AGRAVADO: GABRIEL COSTA DE MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL COSTA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELENA MARIA DA COSTA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de arbitramento de alugueres no 0711071-22.2024.8.07.0009 proposta por ESPÓLIO DE ROSALINA NEIA DA COSTA, indeferiu a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 225546446, dos autos originais): “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Apesar de regularmente citada, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para defesa, razão pela qual se operou sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC. Em Id 215991881 pleiteia a ré a suspensão da tramitação do presente feito, em decorrência da existência de ação de usucapião que tem por objeto o mesmo imóvel objeto desta lide. Indefiro a suspensão da presente ação. Todavia, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, associem-se os autos. Em sede de especificação de provas, requer a autora a avaliação do bem, o que defiro. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E DETERMINO A AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DA TERRA NUA, DAS BENFEITORIAS E A ESTIMATIVA DE VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA QR 621 CONJUNTO 4 LOTE 2, SAMAMBAIA/DF, CEP 72.333-205. Após, dê-se vista às partes para ciência e manifestação. Tudo feito, anote-se conclusão para julgamento”. Em suas razões recursais (ID 69084940), alega que é proprietária do imóvel denominado QR 621, Conjunto 04, Lote 02, Samambaia – DF, desde o falecimento dos seus genitores. Menciona que ajuizou ação de usucapião contra os herdeiros, uma vez que possui a posse mansa e pacífica do bem desde 2005. Noticia que foi ajuizada ação de inventário, sem noticiar a existência da ação de usucapião, o que indica má-fé dos autores. Menciona que, visando pressionar a ré, os autores ingressaram com a ação de arbitramento de aluguéis. Argumenta que a ação de arbitramento de aluguéis deve aguardar o julgamento da ação de usucapião, uma vez que há questão prejudicial externa. Defende, assim, que o processo originário deve ser suspenso. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento da ação de usucapião, que está em tramitação na mesma Vara. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a suspensão do processo originário, em virtude da existência de prejudicialidade externa. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. A decisão agravada indeferiu a suspensão do processo originário até o julgamento da ação de usucapião, todavia, determinou que os processos sejam associados para evitar decisões conflitantes. Assim sendo, não se vislumbra a urgência alegada, uma vez que o juízo de origem já adotou providência para evitar a prolação de decisões contraditórias. Assim, não provou a agravante qualquer urgência na apreciação do recurso, ao contrário, o indeferimento da suspensão visa assegurar a celeridade processual, permitindo a instrução de ambos os processos concomitantemente, e, posteriormente, o julgamento conjunto. Desse modo, entendo que a decisão agravada não pode ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Ressalto, ainda, que a questão discutida neste recurso, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO INADEQUADO. TAXATIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADEDOJULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa visa assegurar a segurança jurídica, prevenindo decisões conflitantes, e não se fundamenta em urgência, o que impede a ampliação das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 2. A situação apresentada não revela urgência que justifique a mitigação da regra para admissão do recurso. Assim, é inquestionável que a matéria deve ser apreciada em sede de preliminar de apelação, e não por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1956479, 0715380-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. I - A suspensão do processo determinada pelo MM. Juiz, ante a existência de questão prejudicial externa, art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC, é medida de natureza processual, mas não há nenhuma incursão ou adiantamento no exame do mérito. Rejeitada a tese do agravante-autor de que a hipótese se amolda ao disposto no inc. II do art. 1.015 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1205786, 07108175220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto. 2. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1329376, 07459372520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. 4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. 5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 6- Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora